Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-17.2020.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001911-17.2020.8.11.0044
APELANTE: VALDISON RODRIGUES DIAS
APELADO: ICATU SEGUROS S/A e OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDISON RODRIGUES DIAS em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que nos autos de ação de indenização ajuizada em face de ICATU SEGUROS S/A e OUTROS julgou extinta a ação com resolução de mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão indenizatória, condenando-o ao pagamento das custas processuais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; porém suspendeu a exigibilidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Requer o apelante, em síntese, “provimento do presente recurso, com o intuito de que seja integramente REFORMADA a sentença aludida, reconhecendo a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da incapacidade, ou seja fevereiro de 2015, conforme a súmula 278 do STJ e a suspensão do prazo prescricional a partir da entrada do sinistro até a data em que o recorrente teve ciência da decisão ( 22 de abril de 2020) de acordo com a súmula 229 do STJ e consequentemente declarando que não há prescrição do direito, por conter error in judicando, retornando os autos ao juízo de origem para andamento do processo.”
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
O presente recurso comporta acolhimento.
Isso porque, conforme salientado pela autoridade de 1o grau, de fato, nos termos do art. 206 do CC, prescreve em 01 ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele.
Todavia, nos termos da Súmula 229 do STJ “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
No caso dos autos, muito embora o apelante tenha tido ciência inequívoca da sua invalidez em 2018, data da realização do laudo pericial, ano este que teve concedida em seu favor aposentadoria por invalidez retroativa a 08/05/2018, tem-se que somente teve ciência do indeferimento da indenização em 22/04/2020, não tendo os apelados comprovado nos autos que a ciência dessa decisão se deu em momento anterior ao alegado.
Nessa linha de raciocínio, quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora, porque: (a) como é ela quem deve dar ciência ao segurado, é ela quem deve provar a ocorrência e a data dessa comunicação, sob pena de não poder se aproveitar da alegação de prescrição prevista no art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil; e (b) principalmente, porque sendo a data da ciência inequívoca o termo inicial para a retomada da fluência do prazo prescricional da pretensão do segurado e sendo a prescrição uma limitação temporal dessa pretensão, a pessoa a quem essa prescrição aproveita é a seguradora, cabendo a ela, portanto, demonstrá-la nos termos do art. 373, II, do CPC.
Nessa linha de entendimento, para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização pelo segurado, a jurisprudência do STJ exige que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora.
Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO (ART. 178, § 6.o, II, DO CC/1916 E ART. 206, § 1.o, II, DO CC ATUAL). PRAZO. FLUÊNCIA. DATA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELA SEGURADORA COM A RECUSA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. FORMAS DE CARACTERIZÁ-LA E ÔNUS DA PROVA DA SUA OCORRÊNCIA. – A jurisprudência das Turmas que compõem a 2.a Seção do STJ exige que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora, para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização. – Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado: (i) no mandado expedido no processo de notificação judicial; ou (ii) no recibo de notificação extrajudicial, feita por intermédio do cartório de títulos e documentos; ou (iii) no aviso de recebimento (A.R.) de correspondência enviada pela via postal; ou (iv) em qualquer outro documento que demonstre de formal cabal que o segurado soube da negativa da seguradora e a respectiva data desse conhecimento. – Para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização do segurado contra a seguradora, a data da correspondência enviada pela seguradora com a recusa do pagamento é absolutamente irrelevante para se determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa, porque a única data válida para tanto é a data em que o segurado assinou o comprovante de recebimento de tal comunicação, seja ela o aviso de recebimento, o recibo da notificação do cartório de títulos e documentos ou o mandado expedido no processo da notificação judicial. – Quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora. Recurso especial provido.” (REsp: 888083 ES 2006/0206544-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/06/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/06/2007 p. 620RSTJ vol. 207 p. 306)
Em caso análogo, já se pronunciou este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1o, II, b DO CC – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE O REQUERIMENTO E A DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA APURAR A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora buscando indenização por invalidez, garantida em seguro de vida, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido administrativo suspende a prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). E quando o ingresso judicial ocorre dentro do período de 01 ano não se opera a prescrição. É necessária a perícia médica requerida a fim de constatar e quantificar a extensão da invalidez por doença para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa.” (N.U 0000206-51.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência (REsp no. 536.527/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.09.2003), o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado.
Diante desses termos, deve ser afastada a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, tendo por termo inicial a data na negativa administrativa, por ausência de prova da ocorrência da ciência inequívoca, pelo que a sentença merece retificação no ponto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao 1o grau para regular processamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora